Tribunal: TJMT
Processo: 1008069-66.2021.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-15
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Recurso
Inominado:
1008069-66.2021.8.11.0040 - PJE
Data do Julgamento:
12/04/2022
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO
Recorrente(s):
J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME
Recorrido(s):
CARGILL AGRICOLA S A
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que foi interposto Recurso Inominado ao ID n. 119466645.
Pois bem, o Recorrente J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME, ao ID n. 121562489, formulou pedido de desistência do Recurso Inominado.
Nesse sentido, podendo a parte postular a desistência de Recurso em qualquer tempo, conforme disposição do artigo 998 do CPC:
Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.
Por tais considerações, Homologo o pedido de desistência do Recurso Inominado interposto e julgou-o prejudicado nos termos do artigo 998 do CPC
Não havendo recurso desta decisão, certifique-se este fato e devolva-se este feito à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator